Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ART. 265 C/C ART. 266 DO CPM. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3o, DO CPM. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante agiu com negligência e imprudência ao armazenar a arma de fogo da corporação, com o respectivo carregador e quinze munições intactas, que tinha sob sua guarda e vigilância, em local não recomendado, qual seja, no interior de seu veículo, que ficou estacionado na via pública, pois deixou de observar a regra de cuidado da qual tinha pleno conhecimento.
2. Comete crime de peculato culposo, tipificado no art. 303, § 3o, do CPM, e não extravio culposo (art. 265 c/c art. 266 do CPP), o militar que, culposamente, não observa o dever de cuidado, armazena arma de fogo da corporação, que tinha sob sua guarda e vigilância, no interior do seu veículo, de modo a contribuir para que terceiro dolosamente a subtraia.
3. Efetivamente comprovado que o acusado promoveu o devido ressarcimento ao erário, a extinção da punibilidade pelo pagamento é medida que se impõe, nos termos do art. 303, § 4o, do Código Penal Militar e do art. 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.